Tribunal: STF
Processo: RE 496431
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO – CONVERSÃO EM PECÚNIA. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pelo direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade do serviço, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, quando não puder mais usufruí-los.